Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Roubo. Apelação. Efeito devolutivo amplo. Provas. Pena mínima. Dano material.

1 – A apelação criminal tem efeito devolutivo amplo. Toda a matéria debatida na instância a quo é devolvida à ad quem. O Tribunal não fica adstrito aos argumentos contidos nas razões recursais, que podem até mesmo ser dispensadas.

2 - Provado que o réu, mediante grave ameaça, subtraiu veículo da vítima, sobretudo pela confissão dele, em juízo, e fixada a pena no mínimo legal, deve essa ser mantida.

2 - Havendo pedido expresso, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Provado o prejuízo causado à vítima – que teve o veículo subtraído e não restituído -, mantém-se a indenização.

3 – Apelação não provida.